Tribunal: TJMT
Processo: 0001012-37.2017.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001012-37.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINA PE EIWE - CPF: 935.612.451-53 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

INDÍGENA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE - CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I– Não há falar em litispendência quando se discute contratos diferentes. Preliminar afastada.

II - Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.

III - A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

IV - Ônus sucumbenciais invertidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001012-37.2017.8.11.0110 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE CAMPINÁPOLIS/MT

APELANTE: REGINA PE EIWE

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

REGINA PE EIWE
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis nos autos de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no 1012-37.2017.811.0110, Código 38826, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S. A.,
em

que se julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o do CPC (Id. 24242473).

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que é indígena, analfabeta, e ao perceber irregularidades nos descontos de seu benefício previdenciário propôs a referida demanda.

Alega que o Banco
“não trouxe aos autos nenhum instrumento público que validasse seu contrato”
, pois não há sequer contrato firmado entre as partes, senão simples
“documentos produzidos unilateralmente desprovidos de validade jurídica”
.

Assevera que o Banco
“não seguiu (as) exigências (...) para realização de forma legal de um empréstimo consignado”
e que
“juntou provas de forma unilateral, sem validade jurídica para comprovar a legalidade do empréstimo”
, pede a reforma da sentença,
“dando provimento aos pedidos contidos na exordial”
(Id. 19456457).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e pugna preliminarmente, pela extinção do feito sem resolução do mérito ante a ocorrência de litispendência, no mérito postula pelo desprovimento do apelo (Id. 19456460).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, para declarar a inexistência do débito; bem como condenar a instituição financeira à restituição dos valores pagos e ainda, reparação pelos danos gerados, de forma proporcional ao prejuízo causado (Id. 27243463).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020